Tribunal: TCU
Processo: 001.889/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9718/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) fazer a determinação constante do item 1.7; c) dar ciência à Coordenação Regional da Funai Médio Purus e à Coordenação Regional da Funai em Manaus, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE/SRP 4/2021 e na gestão da ARP 109/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) pesquisa de preços e definição dos preços de referência inadequadas, tendo sido descumpridos os procedimentos estabelecidos nos arts. 5o e 6o da IN/Seges 73/2020, com a possibilidade de que os preços contratados pela administração estejam acima dos preços de mercado, mesmo sendo consideradas as condições de logística local; c.2) elaboração de estudo técnico preliminar insuficiente, sem justificativa adequada pelo modelo de contratação; sem estimativa consistente ou justificativa acerca dos acréscimos das quantidades que seriam contratadas, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos de comprovação; e também sem informação precisa para justificar o não parcelamento da solução, em desacordo com o estabelecido nos incisos III, V e VII do art. 7o da IN/Seges 40/2020; e c.3) autorizações irregulares para adesões de órgãos não participantes à ata de registro de preços decorrente do pregão, excedendo os quantitativos permitidos pelos §§ 3o e 4o do art. 22 do Decreto 7.892/2013, com redação do Decreto 9.488/2018; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Coordenação Regional da Funai Médio Purus, à Coordenação Regional da Funai em Manaus e à sociedade empresária F Orlando D Nogueira Eireli (CNPJ 03.892.139/0002- 66); e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 001.889/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Coordenação Regional da Funai de Manaus (00.059.311/0003-98); F Orlando D Nogueira Eireli (03.892.139/0002-66); Fundação Nacional do Índio (00.059.311/0001-26). 1.2. Entidade: Coordenação Regional da Funai de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Coordenação Regional da Funai em Manaus, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que não prorrogue o Contrato 187/2022, decorrente do PE/SRP 4/2021, para além do prazo de sua vigência inicial, e informe ao TCU, no prazo de 30 (sessenta) dias, sobre os encaminhamentos realizados, em especial quanto aos procedimentos adotados para a realização de nova licitação para a contratação dos serviços, em decorrência das falhas constatadas nas pesquisas de preços realizadas para definição dos preços máximos admitidos no certame, com a possibilidade de que a contratação tenha se dado por preços superiores aos de mercado, consideradas as condições locais.